Tribunal: TJSP
Processo: 9000337-70.2019.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Pleito de unificação de penas – Impossibilidade – A continuidade delitiva não se confunde com a reiteração criminosa – Benefício que não deve privilegiar criminosos habituais, os quais por sua elevada culpabilidade devem ser submetidos a tratamento penal mais rigoroso. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000337-70.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante AMILTON
MANOEL LOPES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000337-70.2019.8.26.0032 -Voto no
2
Agravo
em
Execução
Penal
n.o
9000337-70.2019.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Agravante: Amilton Manoel Lopes
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Danilo Brait
Voto n.o 33024
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Pleito de unificação de
penas
Impossibilidade
A continuidade delitiva não se
confunde com a reiteração criminosa Benefício que não deve
privilegiar criminosos habituais, os quais por sua elevada
culpabilidade devem ser submetidos a tratamento penal mais
rigoroso. Recurso desprovido.
Vistos
Trata-se de agravo em execução interposto por
Amilton Manoel Lopes contra decisão que indeferiu o
pedido de unificação de penas (fls. 08/09).
Pleiteia o agravante a unificação das penas
impostas nas execuções 06 e 07, ao argumento de que
preenche
os
requisitos
para
o
reconhecimento
da
continuidade delitiva, pois se tratam de crimes da mesma
espécie, perpetrados na mesma circunstância espacial e em
proximidade temporal, além de semelhante modus operandi
(fls. 02/04v).
Apresentadas contrarrazões (fls. 44/49), a
decisão foi mantida (fls. 51) e o Ilustre Procurador de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000337-70.2019.8.26.0032 -Voto no
3
Justiça Márcio Sérgio Christino opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 58/61).
É o relatório.
Conforme se extrai dos autos, os delitos foram
aparentemente perpetrados de maneira semelhante e em
espaço de tempo relativamente próximo.
No entanto, não é o bastante para o
reconhecimento da continuidade delitiva. Vejamos.
Embora a Exposição de Motivos da Parte Geral
do Código Penal, em seu item 59, tenha elegido a teoria
puramente objetiva, o art. 71 do mesmo Codex exige, para o
reconhecimento
da
continuidade
delitiva,
além
das
condições de tempo, lugar, maneira de execução, que os
crimes subseqüentes sejam havidos como continuação do
primeiro.
Acerca do tema, precedentes do Superior
Tribunal de Justiça:
“Para a caracterização da continuidade delitiva é
imprescindível o preenchimento de requisitos de
ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e
forma de execução - e subjetiva - unidade de
desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos (art.
71 do CP) (Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva).” (HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000337-70.2019.8.26.0032 -Voto no
4
n.o 223.870/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5.a Turma,
DJe 07.02.2013).
“Fixado pelo juiz da execução, com aval do Tribunal
de origem, que não há, na espécie, continuidade
delitiva, porque não constatados os elementos
objetivos e nem o liame entre uma ação delituosa e
outra, que teriam sido perpetradas pelo recorrente
em aproveitamento de facilidades, aqui e ali
ocorridas, o não reconhecimento da benesse encontra-
se em consonância com o entendimento desta Corte
sobre a matéria.” (RHC 26.403/DF, Rel. Min. Maria
Thereza
de
Assis
Moura,
6.a
Turma,
DJe
26.11.2012).
Buscou o art. 71 do Código Penal, dessa forma,
distinguir a continuidade delitiva de mera reiteração
criminosa, não se podendo atribuir àquele que faz do crime
verdadeiro estilo de vida e, portanto, cuja culpabilidade é
mais elevada, um tratamento penal menos rigoroso do que
àquele que a prática isoladamente, pois, repise-se, o crime
continuado nada mais é do que uma fixação jurídica de
política criminal.
Assim sendo, não obstante se possa observar a
proximidade de tempo e local não se vislumbra tenha o
agente se valido do contexto propiciado pelo anterior delito
para a prática do posterior, donde não se pode concluir que
este representa desdobramento daquele, mesmo porque se
tratam de vítimas diferentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000337-70.2019.8.26.0032 -Voto no
5
Enfim, incensurável a decisão ora vergastada.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator